Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729194-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADO: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA em face da decisão ID 100528541, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0052808-76.2001.8.07.0001, movido por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e o pedido de gratuidade judiciária. A decisão monocrática de id 28947065 não conheceu do novo pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Ato contínuo, a agravante interpôs agravo interno (id 29694333), o qual, por unanimidade, foi negado provimento, consoante o v. Acórdão no 1388469 (id 31166838). Posteriormente, 14 dias após a publicação do referido decisum, a agravante peticionou, juntando o preparo na forma simples e requerendo o prosseguimento do feito (id 32232558 a 32234860). Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; e 1.017, §§ 1o e 3o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “(...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” No presente caso, a parte agravante foi devidamente intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (id 28947065). Todavia, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão e do valor a ser pago, realizou o recolhimento do encargo indevidamente na forma simples. Desse modo, não tendo cumprido, a contento, a determinação judicial, e já se antecipado e juntado o preparo de forma insuficiente, mostra-se descabida nova abertura de prazo para o efetivo cumprimento. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, o fez na forma simples. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1298854, 07208705820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020.)” Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora